Tribunal: TJPA
Processo: 0009709-82.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009709-82.2017.8.14.0136
APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MEDIDAS DE CONTIGENCIAMENTO DE GASTOS PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.
PORTARIAS N.º 02/2017/GS/PMCC e 03/2017/GS/PMMCC
. SUSPENSÃO, POR TEMPO INDETERMINADO, DE FÉRIAS, LICENÇAS E HORAS EXTRAS E ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE CARGA HORÁRIA TRABALHADA. ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE. CARACTERIZADAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUIDA. SENTENÇA REFORMADA NA SUCUMBÊNCIA.

1 - As Portarias n.º 02/2017/GS/PMCC e 03/2017/GS/PMMCC, anteriores a atual pandemia da covid-19, que estabelecem medidas de contingenciamento de gatos públicos, por tempo indeterminado, consignando à suspensão férias, licenças e horas extras, assim como altera a base de cálculo da carga horária trabalhada de profissionais de saúde pública no Município de Canaã dos Carajás, encontram-se divorciadas do previsão do

Regime Jurídico Único do Município (Lei Municipal n.º 282/2012) e restringem direitos de profissionais do sindicato impetrante, assegurados na Constituição Federal de 1988, além de não ser razoável e proporcional, portanto, não merece reparos a sentença reexaminada, que concedeu a segurança sustando seus efeitos;

2 - A insurgência recursal relativa a condenação em custas processuais, deve ser acolhida, por força do disposto no art.
15, alínea “g”, da Lei Estadual n.º 5.738/93;

3 – Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais, com base no
art.
15, alínea “g”, da Lei Estadual n.º 5.738/93, mas mantida a sentença reexaminada em seus demais termos.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luiza Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 01 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME E DE APELAÇÃO interposta pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS
contra a sentença proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTESP/PA,

em favor dos seus associados e demais trabalhadores da saúde do município, face as Portarias n.º 02/2017/GS/PMCC e 03/2017/GS/PMMCC, que teriam suprimido o direito a horas extras, férias e licenças dos servidores de saúde, assim como aumentado a base de cálculo da carga horária trabalhada.

A sentença reexaminada concedeu a segurança consignando a ilegalidade e arbitrariedade do ato impetrado, sob o fundamento de que os direitos suprimidos nas Portarias estariam previstos em lei e na Constituição Federal, portanto, não poderiam ser suprimos por meio de Portaria do Executivo Municipal, inobstante o seu direito de definir as políticas públicas de contingenciamento de gastos do Município, assim como condenou o apelante ao pagamento de custas processuais.

Contra a sentença insurge-se o apelante aduzindo que a sentença merecer reforma em relação a condenação ao pagamento de custas processuais, invocando o disposto no art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n.º 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), que estabelece a não incidiriam de emolumentos e custas nos processos em que a Fazenda Pública for sucumbente.

Requer assim seja reforma a sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais.

O Ministério Público apresentou manifestação no ID-2379921, opinando pela manutenção da sentença reexaminada e conhecimento e provimento da apelação, apenas para excluir a condenação do apelante ao pagamento de custas sucumbências.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém/PA, 01 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida, mas antes da apreciação das razões recursais, relacionada apenas a insurgência em relação a condenação de pagamento das custas processuais, passo a reexaminar sentença que concedeu a segurança.

A controvérsia diz respeito a supressão do direito de horas extras, férias e licenças dos servidores de saúde, assim como alteração da base de cálculo da carga horária trabalhada, na forma consignada nas Portarias n.º 02/2017/GS/PMCC e 03/2017/GS/PMMCC.

Inicialmente deve ser observado que as medidas consignadas nas Portarias relativos ao contingenciamento de despesas pelo executivo municipal não se encontram relacionadas ao covid-19, pois foram datadas do ano de 2017, ou seja, precedem a atual situação do ente municipal, que, certamente, deve ter revisto as medidas após a pandemia vivenciada no mundo, principalmente por afetar direito de trabalhadores da área da saúde.

Neste diapasão, verifico que o art. 2.º, inciso V,
da Portarias n.º 02/2017/GS/PMCC,
suspendeu a concessão de horas extras, férias e licenças para os profissionais representados pelo sindicato impetrante, sem especificar o prazo das medidas adotadas, tornando-se por prazo indeterminado, o que viola o direito de férias expresso no texto constitucional,
ex vi
art. 7.º, inciso XVII, da CF, além do art. 152 do Regime Jurídico Único do Município (Lei Municipal n.º 282/2012), que somente permite a suspensão por necessidade do serviço e no prazo máximo de 02 anos, redesignando de imediato nova data para a fruição.

Na mesma linha, houve restrição do direito a licenças estabelecidas no Regime Jurídico Único do Município (Lei Municipal n.º 282/2012) e assegurados no texto constitucional,
ex vi
art. 7.º, inciso XVIII e XVIII, da CF, pois, conforme consignado nos fundamentos da sentença, houve suspensão de forma indistinta de todas as licenças, sem observar que algumas são vinculadas e não poder ser suspensas, como a licença a maternidade, paternidade, falecimento e casamento.

Por final, a regulamentação das horas extras e carga horária trabalho, estabelecida nas Portarias n.º 02/2017/GS/PMCC e 03/2017/GS/PMMCC, não poderia ocorrer em desacordo com a previsão do art. 111 do Regime Jurídico Único do Município (Lei Municipal n.º 282/2012), que regulou a matéria nos seguintes termos:

“Art. 111 A jornada de trabalho a que se submete o servidor poderá ser excedida, não ultrapassando o limite de 02 (duas) horas diárias, quando assim requisitado motivadamente pelo superior imediato.

§1" Deverá ser observado o limite máximo de 10 (dez) horas de trabalho diárias ao servidor que esteja em período extraordinário;

§2" Excepcionalmente e desde que ocorra necessidade imperiosa, poderá o período extraordinário exceder o limite máximo previsto no parágrafo anterior, quando o servidor for convocado para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto à Administração Pública Municipal.

§3" No caso previsto no parágrafo anterior, o servidor não poderá trabalhar por período superior a 12(doze) horas diárias e, recusando-se a cumpri-las sem justificativa, ser responsabilizado e punido na forma estabelecida nesta Lei.”

No entanto, conforme foi observado nos fundamentos da sentença reexaminada, o pagamento de horas extraordinárias deve refletir a realidade do tempo de trabalho do servidor e não poderia haver limitação da contabilização das horas extraordinárias efetivamente trabalhadas, além das 06 ou 08 horas da jornada normal de trabalho, na forma da limitação estipulada na Portarias n.º 03/2017/GS/PMMCC, sob pena de afronta a irredutibilidade de vencimentos vedada no texto constitucional,
ex vi
art. 37, inciso XV, da CF, conforme ocorrido na redação em questão, nos seguintes termos:

“Art. 1° O art. 2* da portaria n° 02/2017 publicada em 11/09/2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
Estabelecer para efeito de cálculos a carga horária trabalhada dos servidores de todos os órgãos integrantes da administração direta, nos seguintes termos:

I- Para os cargos com jornada de 40 horas semanais serão contabilizadas 200 horas mensais;

II- Para os cargos com jornada de 30 horas semanais serão contabilizadas 150 horas mensais;

III- Para os cargos com jornada de 20 horas semanais serão contabilizadas 100 horas mensais;”

Ademais, deve ser observado que a medida denominada de contenção de gastos públicos deixou de abranger vários campos dos serviços públicos municipais, que foram considerados excepcionais e emergenciais, como
Unidade de Acolhimento para Crianças e Adolescentes; CREAS; Serviço de Combate a Incêndios da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Obras; Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e Tecnologia da Informação; além dos cargos políticos como Secretários Municipais, Controlador Geral Interno, Procurador Geral, Ouvidor Municipal e Assessor de Comunicação, mas impôs limitações aos profissionais da área da saúde pública, que são imprescindíveis no atual enfrentamento da pandemia mundial decorrente da covid-19, o que, no mínimo, não encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que, sempre que possível, devem ser observados nas escolhas das políticas públicas a serem adotadas.

Daí porque, a matéria foi bem apreciada na sentença reexaminada, consignando que os direitos suprimidos nas Portarias impetradas estariam previstos em lei e na Constituição Federal, e por conseguinte, não poderiam ser alterados por meio de Portaria do Executivo Municipal, em violação ao princípio da legalidade.

Outrossim, em relação a apelação interpostas pelo município de Canaã dos Carajás, insurgindo-se contra a sua condenação ao pagamento de custas processuais, entendo que neste particular a sentença deve ser reformada, face a previsão expressa do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n.º 5.738/93, nos seguintes termos:

“Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

(...)

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;”

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, apenas para reformar a sentença em relação a condenação ao pagamento de custas processuais, mas, em sede de reexame, mantenho a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 01 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 01/06/2020